Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

II. Preliminarmente, não obstante a celebração do distrato, esse documento não impede a pretensão da requerente à tutela do direito patrimonial, sobretudo porque esse instrumento teria sido confeccionado pela própria fornecedora e que, em tese, aquela teria sido obrigada a aceitar os termos da quitação.

III. No caso que ora se apresenta, a pretensão se fundamenta na restituição do preço pago em decorrência da rescisão contratual, circunstância em que a retenção deve incidir sobre o valor total pago, inclusive sob aquela sob a rubrica de “sinal/arras/princípio de pagamento”. Desse modo, não merece prosperar a alegação do recorrente de que o quantum retido é referente exclusivamente à “comissão de corretagem” (“sinal/arras/princípio de pagamento”).

IV. Na rescisão contratual a pedido consumidor (ponto incontroverso), a retenção de parte das prestações pagas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel (no caso, cota/fração imobiliária), poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.

V. Nesse passo, no que tange ao pedido de redução do valor a ser retido, é de se prestigiar sua aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, art. 7o in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual bem acima de 10% sobre o total do valor pago, pois apta a fundamentar o enriquecimento indevido.

VI. Portanto, torna-se razoável a fixação da multa em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pela requerente (R$ 4.968,00), de sorte a ser restituída a quantia de R$ 4.471,20.

VII. Por fim, nos termos da súmula 543 do STJ, irretocável que a restituição ocorra de forma imediata e em parcela única.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).